Tribunal: CARF
Processo: 10803.720021/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720021/2014-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Embargante
MOL ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IRRF. PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Os pagamentos utilizados como base de cálculo neste processo são distintos
dos pagamentos auditados durante diligência realizada na embargante. Os
pagamentos auditados na diligência serviram para comprovar a confusão
patrimonial entre a embargante (responsável solidária) e o contribuinte.
IRRF. BASE DE CÁLCULO.
Mostra-se correto o reajustamento da base de cálculo para fins de incidência do
imposto de renda retido na fonte, uma vez que o pagamento é considerado
rendimento líquido, cabendo o reajustamento para o rendimento bruto sobre o
qual recai o imposto.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
A Embargante fazia parte de grupo econômico de fato, configurando a
sonegação dolosa, a fraude e o conluio a ensejar a aplicação de multa de ofício
qualificada.
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
Não tendo sido a Embargante intimada durante o procedimento de fiscalização
no contribuinte, inaplicável o agravamento da multa em relação a ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração e acolhê-los para sanar as omissões apontadas e com efeitos
infringentes, para afastar a multa agravada quanto à embargante.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720021/2014-67
Fl. 22938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de embargos de declaração do responsável solidário Mol
Administração de Cobrança de Títulos Ltda em face do acórdão no 1301-003.938, que negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e dos demais responsáveis.
Os embargos foram admitidos através de despacho de fls. 22898 e ss,
reconhecendo cinco omissões, entre as sete que foram apontadas pelo embargante, abaixo
elencadas:
1) O reconhecimento, pela RFB, da inexigibilidade do IRRF da Embargante pelos
mesmo fatos autuados, conforme diligência fiscal finalizada em 10.12.2015, após a
lavratura do auto de infração (tópico IV.1 do recurso voluntário);
2) A limitação da responsabilidade da Embargante ao montante dos valores
supostamente pagos à Comark no período autuado (tópico IV.3.2 do recurso
voluntário);
3) O indevido reajustamento da base de cálculo do IRRF (tópico IV.3.3 do recurso
voluntário);
4) A improcedência da qualificação da multa de ofício em relação à Embargante
(tópico IV.3.4 do recurso voluntário);
5) A improcedência do agravamento da multa por suposto embaraço à fiscalização
(tópico IV.3.5 do recurso voluntário).
Para melhor compreensão da autuação, transcreve-se em parte o relatório da
decisão embargada:
Trata o presente processo de Auto de Infração, às folhas 3 a 385, por meio do
qual se exige, da Interessada acima qualificada, a importância de R$ 142.490.493,76 a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, acrescida de multa de ofício de
225% e de juros de mora.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 386 a 615) é bastante extenso e minucioso,
razão pela qual seria despiciendo renovar todas as suas considerações aqui. Para o que
interessa a esse relatório, é preciso apresentar um contexto geral da fraude que foi
verificada, bem como a indicação dos partícipes.
A fraude se destinava a importar papel imune, utilizando-se de laranjas, para dar
saídas internas para outras finalidades que não aquelas que justificam a imunidade,
utilizando-se para tanto de importadoras, destinatárias, distribuidoras e empresas para
movimentação financeira e suprimento da operação. Descreve o auditor:
A engenhosa fraude se vale de farto uso de interpostas pessoas (“laranjas”),
falsidade ideológica, conluio entre empresários do segmento, descaminho, etc.
Podemos resumir o “esquema” de desvio da seguinte forma:
Fl. 22939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Uma empresa com função de importadora, portadora de regime especial para
trabalhar com papel imune, realiza a importação com simulação de
regularidade e destina maior parte do papel importado a empresas de fachada,
com quadro societário composto por interpostas pessoas (laranjas).
O primeiro nível de interposição é construído, no qual uma “noteira de
primeiro nível” obtém registro especial para trabalhar com papel imune e
recebe milhões de reais em notas fiscais oriundas das empresas importadoras.
Esta empresa noteira não possuí saída de mercadorias e sua movimentação
financeira é insignificante quando comparada ao volume de mercadorias
adquiridas, serve apenas como um receptáculo de documentos fiscais.
Um segundo nível de interposição é constituído, no qual uma “noteira de
segundo nível” emite notas fiscais de saída para todo o mercado consumidor,
sendo que essa empresa não possui notas fiscais de ENTRADA e sua
movimentação financeira é insignificante face ao volume comercializado. Em
nome dessa “noteira” é distribuído o papel imune desviado para grandes
atacadistas e empresas que não possuem autorização para trabalhar com esse
tipo de produto, tampouco darão a finalidade constitucional a esse papel. Vale
destacar que esta fiscalização autuou os cinco maiores clientes deste esquema,
perfazendo um total de cerca de R$ 34 milhões de crédito tributário constituído.
Dessa forma o esquema fraudulento garante vantagens indevidas a esses
clientes, uma vez que, devido aos altos lucros da sonegação desses tributos, os
preços praticados são mais baixos e, de quebra, geram milhões de reais em
créditos indevidos de PIS, COFINS e ICMS.
Os clientes aproveitam-se da situação supostamente vantajosa, dos créditos
indevidos auferidos nesses documentos fiscais e dos preços diferenciados do
papel proveniente desse esquema fraudulento e acabam se sujeitando a receber
as notas fiscais eletrônicas das chamadas “noteiras de segundo nível”. Foi
identificado que esses clientes finais efetuam o pagamento das mercadorias
diretamente à empresa importadora TBLV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA, CNPJ 04.155.947/000122 ou à empresa
de cobrança COMARK COBRANÇAS LTDA, CNPJ 12.527.758/000161,
protagonistas desta fraude, fechando a cadeia fraudulenta de quebra da
imunidade incidente sobre o papel destinado às finalidades constitucionais.
Estas duas empresas, bem como outras que descreveremos mais adiante, fazem
parte do que intitulamos GRUPO VINOCUR, controlado pelo Sr. MAURO
VINOCUR, CPF 165.795.10811, mentor e maior beneficiário da fraude que
beneficiou a si próprio e a centenas de clientes. A principal importadora usada
na fraude, a TBLV, representa as iniciais dos nomes dos filhos de Mauro
Vinocur (THEO, BRENO E LARA VINOCUR).
A fiscalização apresenta um gráfico que ilustra bem a operação:
Fl. 22940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Além da TBLV, o GRUPO VINOCUR conta com as importadoras: IPSL
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PAPEIS LTDA – CNPJ
09.603.926/000146 (IPSL), COPAP LATIN AMERICA IMP. EXP. DE PAPEIS –
CNPJ CNPJ: 10.238.560/000132 (COPAP), GILEADE COMÉRCIO DE PAPÉIS
LTDA ME –CNPJ 10.416.712/000140 (GILEADE) e INTERPAPER INDÚSTRIA DE
PRODUTOS DE PAPEL LTDA – CNPJ 11.159.305/000167 (INTERPAPER), além
de uma indústria gráfica com parque industrial nas cidades de Osasco/SP e Araras/SP, a
TRYOGRAF EDITORA LTDA – CNPJ: 06.183.924/000157 (TRYOGRAF), e uma
empresa de cobranças, que é a COMARK, contribuinte ora autuada.
Além das importadoras, o esquema contava também com as "noteiras de primeiro
nível", que eram empresas que podiam importar papel imune, mas não davam saída de
mercadoria nenhuma, e com "noteiras de segundo nível", que funcionavam como
distribuidoras vendendo os bens que estavam no estoque das "noteiras de primeiro
Fl. 22941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

nível" para os clientes finais, que pagavam os valores para a TBLV e para a
COMARK. Foram indicados como responsáveis os seguintes sujeitos:

Além da atuação de Mauro Vinocur à frente do grupo econômico, a Fiscalização
destacou também a participação de Ieda Maria Mitiko Matuoka, representante legal
de várias empresas do grupo econômico, e responsável pelo departamento financeiro do
grupo, atuando como seu longa manus em diversas oportunidades, e tomando decisões
administrativas em relação às diversas empresas administradas.
Pois bem, por razões de otimização, os argumentos dos responsáveis solidários, bem
como os fundamentos da parcela afastada do auto de infração, serão analisados
diretamente no voto.
Após o detalhamento dos fatos apurados e da participação de cada um dos arrolados no
polo passivo, a Fiscalização delimitou o alcance da autuação, neste processo, à
exigência de IRRF sobre pagamentos praticados pela COMARK COBRANÇAS
LTDA. a beneficiários não identificados, ou sobre recursos entregues a terceiros ou
sócios, quando não ficaram comprovadas as operações ou as suas causas, conforme
previsto no art. 674, § 1o, do RIR/99:
Art.674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §1o).
A Fiscalização dividiu os pagamentos apurados em três categorias: (i) pagamentos sem
causa comprovada, (ii) pagamentos sem causa e sem beneficiário comprovados, (iii)
Fl. 22942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

pagamentos que tiveram suas causas e beneficiários identificados pela Fiscalização,
mas que foram feitos fora do objeto social e em benefício de sócio oculto.
No Termo de Verificação Fiscal, consta ainda que a multa de ofício básica de 75% foi
qualificada para 150% e agravada em mais 50%, pelo não atendimento à fiscalização,
resultando em multa de ofício de 225%. A Fiscalização alega que a contribuinte
beneficiou-se de fraude fiscal de desvio de finalidade de papel imune e embaraçou a
ação fiscal.
Apresentaram Impugnação à autuação fiscal:
(...)
A DRJ julgou parcialmente procedentes, no seguinte sentido:
(a) procedentes em parte as impugnações das pessoas jurídicas abaixo
relacionadas, para exonerar o montante de R$ 1.590.044,00 a título de IRRF,
acrescido da multa de ofício e juros de mora.
COMARK COBRANÇAS LTDA
MOL ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA;
(b) improcedentes as impugnações das pessoas físicas e jurídicas abaixo
relacionadas, para mantê-las no polo passivo.
(...)
Irresignados, os seguintes sujeitos passivos apresentaram Recurso Voluntário, aduzindo
os seguintes pontos.
(...)
f) Mol Administração e Cobrança de Títulos Ltda. (não paginável; anexação em fl.
22127)

Nulidade por quebra indireta de sigilo bancário;

Os beneficiários dos pagamentos feitos pela Comark são conhecidos,
assim como a sua causa, razão pela qual não há razão para cobrança do
IRRF;

incompatibilidade de responsabilidade da fonte pagadora quanto ao
IRRF e a responsabilização de terceiro por interesse comum no fato
gerador;

ausência de interesse comum na realização do fato gerador;

A remessa de R$ 2 milhões para a Comark não justifica o interesse
comum e correspondem a empréstimos de curto prazo;

O fato da cunhada de Mauro Vinocur ser sócia da empresa não torna a
empresa parte do Grupo Vinocur;

A alegação de que a empresa movimentou R$ 82 milhões é desprovida
de prova nos autos, e a capacidade financeira da sócia não permite
inferir a capacidade financeira da empresa, por serem pessoas distintas;

necessidade de limitação da responsabilidade solidária à montante
relativo aos R$ 2 milhões remetidos à Comark;
Fl. 22943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67


Quanto aos saques efetuados pelo ex-sócio Misal, não há prova que os
mesmos foram utilizados pela Comark para efetuar pagamentos;

impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada por ausência
de dolo e intuito de fraude;

afastamento da multa agravada por ter sempre prestado esclarecimentos
à fiscalização;

Indevido reajustamento da base de cálculo do IRRF, pois não houve
qualquer retenção, de modo que o valor pago foi o bruto, não o líquido.
(...)
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões aos recursos voluntários
de fls. 22309 e ss., reiterando os fundamentos da autuação.
Este Colegiado, com outra composição, decidiu: (i) por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte; (ii) por maioria de votos, negar provimento aos recursos dos coobrigados MHV
Imóveis, Modullus Empreendimentos e Ieda Matuoka, e, (iii) por voto de qualidade, negar
provimento aos recursos de Mol Administração e Tryograf. Transcreve-se a ementa do acórdão
embargado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda incidente na fonte quando
promove pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos quais não
prova a operação ou causa que os motiva. A dedução da autoridade fiscal de que os
pagamentos se destinem ao financiamento de atos ilícitos, não deve ser tida como
comprovação da operação que deu causa aos pagamentos, até porque foi a ausência
completa de documentação comprobatória que a levou a essa ilação.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Quando estão comprovados o beneficiário e a operação que deu causa ao pagamento,
não se estabelece a hipótese de incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte
de que trata o art. 674, § 1o, do Decreto no 3000/99, ainda que o pagamento não se
relacione ao objeto social da empresa, ou seja feito em benefício de sócio de fato.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERPOSTAS PESSOAS. RESPONSABILIDADE.
ART. 124, I, CTN.
As empresas contribuinte e responsáveis revelaram confusão patrimonial em razão de
um controle único exercido pelo proprietário do grupo econômico de fato, acompanhado
de utilização dos mesmos recursos e atuando de forma conjunta na prática da fraude, o
que configura o interesse comum e justifica a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN.
Além disso, foram constatadas interpostas pessoas no quadro societário das empresas,
com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. INFRAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRADOR DE PRODUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 22944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Os administradores da empresa são responsáveis solidários pelos tributos exigidos da
pessoa jurídica, em face da prática de infrações de lei. Todavia, não podem ser
responsabilizados os administradores que são profissionais da área técnica de produção
que, embora cuidem de bens de terceiros, não têm qualquer relação com a administração
tributária da empresa.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere
o caput do artigo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado
o evidente intuito de fraude.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
A prestação de informações solicitadas pela Secretaria da Receita Federal, com o
objetivo de instruir processo fiscal regularmente instaurado, na forma autorizada pela
legislação específica, não implica a quebra do sigilo bancário, uma vez que tais
informações encontram-se protegidas pelo sigilo fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Após o despacho de admissibilidade ter admitido os embargos, em relação aos
pontos enumerados, o processo foi sorteado na Turma, tendo em vista que o Relator não mais faz
parte deste Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de IRRF em
razão de pagamentos a beneficiários não identificados ou pagamentos sem causa efetuados a
sócios ou terceiros, com fundamento no art. 674 do RIR/99. O lançamento foi efetuado com
multa de ofício de 225% em razão da configuração de fraude e de embaraço à fiscalização.
Fl. 22945
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

A fraude consistia na importação de papel imune, utilizando-se de laranjas, para
dar saídas internas para outras finalidades que não aquelas que justificam a imunidade,
utilizando-se para tanto de importadoras, destinatárias, distribuidoras e empresas para
movimentação financeira e suprimento da operação.
O esquema era composto por importadoras de papel com imunidade tributária,
que o repassavam às chamadas “noteiras de 1o nível” que apenas davam entrada desse papel, e o
repassavam para as “noteiras de 2o nível” que apenas possuíam saídas de papel e o repassavam
para diversos clientes no mercado interno, que davam destino não abarcado pela imunidade
constitucional. Esses clientes além de adquirirem o produto por um valor abaixo do mercado se
beneficiavam de crédito do PIS, COFINS e ICMS.
A importadora TBLV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PAPÉIS LTDA e a empresa de cobrança COMARK COBRANÇAS LTDA, bem como diversas
pessoas físicas e jurídicas, entre elas a Embargante, faziam parte do que o auditor fiscal intitulou
GRUPO VINOCUR, controlado pelo Sr. MAURO VINOCUR.
A Mol Administração e Cobrança de Títulos Ltda foi inserida como responsável
tributária com fundamento no art.124, inciso I do CTN. Segundo o TVF (fls. 121 e seguintes do
pdf), a Embargante remeteu cerca de R$ 2 milhões em recursos para a COMARK e oficialmente
era da cunhada de Mauro Vinocur, a Sra. MARIA CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES, que
possuia 90% de suas cotas. Ainda segundo o TVF, Maria Carolina não tinha condições de
administrar a Mol, e era mais um dos “laranjas” utilizados para ocultar o sócio de fato o Sr.
Mauro Vinocur, conforme seguinte excerto do TVF:
Maria Carolina tem cerca de 30 anos, sendo que até o ano de 2007 constava na
declaração de seu pai como dependente. Não entregou DIRPF (declaração de imposto
de renda) dos anos de 2008 a 2011, voltando a entregar DIRPF apenas nos anos 2012 e
2013, na modalidade simplificada.
Sua principal fonte de renda declarada é um salário irrisório de R$ 1 mil/mês que recebe
da Sulplan Construtora, empreiteira de seu pai e um empréstimo junto à sua mãe de R$
63 mil.
A empresa MOL ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA
movimentou cerca de R$ 82 milhões em contas bancárias de 2010 a 2012 e,
obviamente, a cunhada de Mauro não possui nenhuma capacidade financeira para ser a
dona da MOL.
Portanto, há fortes evidências de que ela, assim como tantos outros parentes e
funcionários das empresas do grupo, estejam servindo para ocultar Mauro
Vinocur, bem como ocultar os recursos oriundos da fraude na venda do papel
importado.
O TVF também faz referência a outro testa-de-ferro utilizado pelo Sr. Mauro, o
Sr. o Sr. Misael Martins de Souza, que constava como sócio da TRYOGRAF EDITORA, e que
foi sócio da MOL até 26/04/2011. Após sua saída formal da sociedade o Sr. Misael protagonizou
operações bancárias suspeitas de lavagem de dinheiro, envolvendo a MOL. Acerca das
operações do Sr. Misael, transcrevo o seguinte trecho do TVF:
Segundo o RIF 11423 (Anexo 71), de 16/12/2013, Misael sacou em espécie ou
descontou cheques administrativos no valor de R$ 1.323.725,00, das contas da MOL,
em oito operações distintas efetuadas todas no mesmo dia, 29/12/2011.
Fl. 22946
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Da mesma forma que realizou saques em espécie, Misael também realizou depósitos
em espécie nas contas da MOL, também após sua saída formal da empresa. Estas
operações totalizaram um valor de R$ 813.475,00, e ingressaram na conta da MOL em
cinco operações distintas efetuadas todas no mesmo dia, 29/12/2011.
Ainda segundo o RIF o Sr. Misael, representando a MOL, depositou recursos em
espécie suspeitos nas contas das empresas INTERFIBRA INDUSTRIAL S/A (R$
320.000,00 em 03/02/2012) e TRYOGRAF EDITORA LTDA (R$ 109.032,00 em
12/06/2012).
Misael também consta como sócio de academias, transportadoras e de empresas
gráficas, como a TRYOGRAF EDITORA. Importante salientar que o Sr. Misael foi
cientificado várias vezes a comparecer pessoalmente nesta fiscalização para prestar
declarações e justificar suas participações societárias, mas até hoje não compareceu,
configurando grave embaraço e desrespeito à autoridade.
A acusação fiscal é no sentido de que a totalidade dos recursos que ingressaram
nas contas das empresas MOL tenha natureza de receitas das atividades ilícitas do Sr. Mauro
Vinocur como revendedor de papel imune desviado de sua finalidade (descaminho).
Destaca o Auditor Fiscal que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, incluídas no
rol de sujeitos passivos solidárias possuíam tanto um interesse econômico em comum e também
participaram de alguma forma na constituição do fato jurídico tributário (pagamento sem
causa), pois a maioria constava como destinatária dos tais pagamentos. Anuíram, pois, em
receber tais transferências e sem esta anuência o pagamento sem causa nunca ocorreria.
No item 10 do TVF, que trata especificamente da solidariedade passiva, restou
consignado que:
Restou também devidamente demonstrado neste TVF (Anexos (...)) em relação às
empresas COMARK, TBLV, MHV, VBENS, IPSA, TRYOGRAF, KADAR, VLOG,
AD VALOREM, às importadoras COPAP, INTERPAPER, IPSL, GILEADE e a todas
as distribuidoras e editoras de fachada citadas nos tópicos 4.2.1 a 4.2.12, entre outras,
que o centro de comando de atividade de todas elas estava unificado na TBLV, sob
controle soberano de Mauro Vinocur. Também restou comprovada a combinação de
recursos e/ou esforços para a consecução de objetivos comuns pelas empresas
integrantes do grupo.
Muito embora algumas destas empresas mantivesse uma sede operacional em separado,
a decisão gerencial sobre o efetivo uso (o que, quando, como elas iriam emitir notas ou
constar como importadoras nas declarações de importação, o aporte de recursos, etc) das
mesmas estava centralizado na pessoa de Mauro Vinocur e seus colaboradores diretos,
na sede da TBLV.
Tais empresas comportavam-se como uma única empresa, onde repasses financeiros
eram feitos reciprocamente e não havia causa comprovada, contratos que os
amparassem. Quando tais contratos surgem, eles parecem não representar contratos
típicos de mercado. Apresentam insubsistências graves, como falta ou
extemporaneidade de reconhecimentos de firmas, cláusulas leoninas, ausências de
garantias para o caso de inadimplemento, ausência de capacidade plena e da livre
manifestação de vontade entre as partes.
Em nosso entender a COMARK, entre outras, não é agente capaz para desempenhar seu
objeto social, foi constituída em nome de interpostas pessoas, criada para cumprir uma
finalidade ilícita (ocultar o caixa-dois da fraude e ajudar a lavar o dinheiro do esquema),
além de envolver-se em transações não comprovadas em que prevalece a confusão
patrimonial dentro de um mesmo grupo econômico. (destaque nosso e original)
Fl. 22947
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Nesse sentido, a Mol foi inserida no polo passivo da relação tributária sob a
acusação de fazer parte do grupo econômico intitulado Vinocur, cujo controle pertencia ao Sr.
Mauro Vinocur.
O acórdão da DRJ acatou um dos argumentos da Comark e reduziu o valor do
crédito tributário lançado, ensejando recurso de ofício, para o qual foi negado provimento. Tal
argumento também constou da impugnação da Mol e refere-se aos pagamentos que tiveram suas
causas e beneficiários identificados pela Fiscalização, mas que foram feitos fora do objeto social
e em benefício de sócios ocultos. Esta categoria de pagamentos foi excluída da base de cálculo
do IRRF lançado. Transcreve-se trecho do acórdão da DRJ (fl. 84 do acórdão):
A Fiscalização dividiu os pagamentos apurados em três categorias: (i) pagamentos sem
causa comprovada, (ii) pagamentos sem causa e sem beneficiário comprovados, (iii)
pagamentos que tiveram suas causas e beneficiários identificados pela Fiscalização, mas
que foram feitos fora do objeto social e em benefício de sócios ocultos.
A Impugnante alega que as categorias (i) e (ii) não teriam ocorrido, porque a própria
Fiscalização teria demonstrado conhecer as operações e a causa dos pagamentos
efetuados pela COMARK. Quanto à categoria (iii), alega que está fora da hipótese legal.
Essas questões já foram apreciadas na impugnação referente à COMARK, no item 2
deste voto.
Foi esclarecido que os pagamentos referentes às categorias (i) e (ii) não tiveram
comprovadas as operações que lhes deram causa. Embora a Fiscalização tenha deduzido
o funcionamento geral do esquema de desvio de papel imune, isso ocorreu sem que
fossem apresentados comprovantes das operações que deram causa aos pagamentos.
Aliás, a inexistência de esclarecimentos a propósito das operações que deram causa aos
pagamentos é uma das circunstâncias que levaram a Fiscalização a crer que os
pagamentos, de uma forma geral, destinavam-se a financiar o comércio ilícito de papel.
Todavia, não se pode dizer que as operações que deram causa aos pagamentos tenham
sido devidamente comprovadas, pois a COMARK não apresentou a documentação
pertinente.
Quanto aos pagamentos enquadrados na categoria (iii), foi acatada a impugnação da
COMARK para excluí-los do auto de infração, pois a própria Fiscalização assevera que
os indigitados pagamentos "tiveram suas causas e beneficiários identificados", o que
retira esses pagamentos da hipótese legal de incidência do ora discutido imposto de
renda incidente exclusivamente na fonte. Para a norma do art. 674 do RIR/99, não
importa que o pagamento tenha sido feito fora do objeto social ou para benefício do
sócio oculto (Mauro Vinocur). (grifei)
A Mol Administração, ainda irresignada, apresentou recurso voluntário, o qual foi
julgado improcedente, tanto em relação ao crédito tributário lançado, quanto em relação à
responsabilidade solidária da Recorrente. Quanto à responsabilidade, o voto vencedor do acórdão
embargado entendeu que a Mol Administração era empresa do Grupo Vinocur, utilizada para
ocultar Mauro Vinocur, bem como ocultar os recursos oriundos da fraude na importação e
venda de papel importado (desvio da finalidade do papel importado imune).
Ciente do acórdão, a Mol Administração apresentou embargos de declaração, os
quais foram parcialmente admitidos para sanar as omissões.
De fato, o voto vencido ao acatar um dos argumentos do Embargante para excluí-
lo do polo passivo, deixou de analisar os demais pontos do recurso, que também não foram
Fl. 22948
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

enfrentados no voto vencedor, o qual limitou-se à questão debatida no voto vencido. Adiante,
segue análise das omissões apontadas.
1a Omissão: O reconhecimento, pela RFB, da inexigibilidade do IRRF da
Embargante pelos mesmo fatos autuados, conforme diligência fiscal finalizada em 10.12.2015,
após a lavratura do auto de infração (tópico IV.1 do recurso voluntário)
No tópico IV.1 do recurso voluntário, a Embargante expõe que passou por
diligência fiscal, iniciada pela RFB em 2015, que foi arquivada em razão do reconhecimento de
que os mesmos fatos que deram causa ao lançamento ora combatido não permitiriam o
lançamento do IRRF da Embargante.
Com efeito, o recurso voluntário suscitou essa discussão e a submeteu à
apreciação da C. Turma Julgadora, às suas páginas n°s. 20 a 22. Veja-se:
‘Assim, por meio do TDPF-D n°. 08.1.90.00-2015-00041-8, a RFB solicitou que
a Recorrente esclarecesse o seguinte:
(i) a remessa de aproximadamente R$ 2 milhões à empresa Comark durante o
ano-calendário de 2012;
(ii) os saques em espécie ou descontos de cheques administrativos no valor de
R$ 1.323.725,00 ocorridos em 29.12.2011;
(iii) o depósito em espécie no valor de R$ 813.475,00 em conta de sua
titularidade, realizado no dia 29.12.2011;
(iv) o depósito em espécies no valor de R$ 320.000,00 na conta da empresa
Interfibra Industrial S.A., ocorrido em 03.02.2012; e (v) o depósito em espécie
no valor de R$ 109.032,00 na conta da empresa Tryograf Editora Ltda.
Todos os pontos acima elencados foram invocados pela D. Autoridade Fiscal
para embasar a imputação do vínculo de solidariedade entre a Recorrente e a
Comark no auto de infração combatido, apesar da sua notória fragilidade, como
se demonstrará adiante. Não obstante, a própria RFB realizou diligência em
face da própria Recorrente, a fim de verificar a procedência de tal exigência.
A Recorrente atendeu todas as solicitações da RFB, que, por sua vez, emitiu
"Termo de Verificação e Encerramento de Diligência" ("TVED"- doc. 02), no
qual concluiu que tais operações não justificariam o lançamento do IRRF, eis
que não caracterizada a hipótese de incidência consistente na realização de
pagamentos sem causa.’ (página n°. 21 do recurso voluntário - destacado)
Alega a Embargante que tal argumento, por si só, impõe o afastamento da
responsabilidade solidária, todavia a C. Turma Julgadora não se manifestou sobre esse ponto,
ainda que para refutá-lo e deixou de apreciar, inclusive, relevantíssimo elemento de prova,
produzido pela própria Fiscalização.
Acrescenta ainda a Embargante, que o acórdão embargado vale-se dos exatos
mesmos pontos rechaçados pela d. Fiscalização em sede de diligência realizada a respeito das
remessas efetuadas à Comark.
No que diz respeito a este ponto, de fato, em 2015, houve a realização de
diligência na Embargante para verificação de documentos relativos a operação com terceiros,
Fl. 22949
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

para o período de dezembro/2011 e todo o ano-calendário de 2012. Foram analisadas remessas
da Mol Administração para a Comark, bem como saques e depósitos em espécie para terceiros,
em razão de informações constantes do RIF- Relatório de Inteligência Financeira-1423.
No decorrer da diligência, a Embargante apresentou demonstrativos contendo os
valores transacionados, bem como planilhas, folhas do livro Diário e Razão, entre outros
documentos. Ao final, o procedimento foi encerrado, com a conclusão de que as operações
restaram comprovadas através de extratos bancários que apontam operações corriqueiras da
empresa MOL, valendo considerar, inclusive o respectivo retorno das saídas de numerários,
tanto através da análise da contabilidade como de seus extratos bancários, e sem a propositura
de abertura de procedimento de fiscalização.
O resultado da diligência apontou que não havia necessidade de lançamento de
tributos sobre os valores transferidos da Embargante para a Comark e para outras empresas, ao
mesmo tempo em que serviu para ratificar a existência de transferência de numerários e de
relação entre a Comark e a Embargante.
Todavia, os pagamentos que serviram de base de cálculo para o lançamento
efetivado nos presentes autos não correspondem àqueles auditados na citada diligência. São
pagamentos efetuados da Comark para terceiros (TBLV, PREFAB, Topografia Reimberg, etc),
conforme planilha constante do Anexo 103 do auto de infração. Nenhum dos pagamentos diz
respeito à transferência da Comark para a Embargante ou vice-versa. Transcreve-se trecho da
planilha (Anexo 103):

Sendo assim, os pagamentos e transferências bancárias analisadas no
procedimento de diligência não serviram de base para o lançamento constante dos presentes
autos, razão pela qual não se presta a infirmar a autuação. Basta uma análise superficial dos
valores auditados na diligência em face dos valores lançados, para se constatar que aqueles
pagamentos não foram utilizados para compor a base de cálculo da presente autuação.
Outrossim, a conclusão da diligência é apenas mais um elemento a corroborar a
existência do Grupo Econômico Vinocur, formado pela autuada, pela TBLV e por várias outras
pessoas físicas e jurídicas que faziam parte do esquema fraudulento para importação de papel
Fl. 22950
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

imune e sua posterior internalização para utilização fora das hipóteses acobertadas pela
imunidade constitucional.
2a Omissão: A limitação da responsabilidade da Embargante ao montante dos
valores supostamente pagos à Comark no período autuado (tópico IV.3.2 do recurso voluntário)
A Embargante aponta a omissão posto que, em caráter subsidiário, na hipótese de
manutenção de sua responsabilidade, caberia, ao menos, a sua limitação ao montante dos valores
supostamente pagos à Comark no período autuado.
O argumento foi apresentado no recurso voluntário e submetido à apreciação da
C. Turma Julgadora. Veja-se:
‘Mesmo que se considere a Recorrente devedora solidária da obrigação tributária
imputada pelo presente lançamento, é certo que não pode ela responder por todos os
valores exigidos pelo Fisco.
Assim, a se entender que a Recorrente realizou pagamentos a beneficiários
desconhecidos ou sem causa comprovada, deverá ser limitada a sua responsabilidade:
(i) aos valores remetidos à Comark que, somados, perfazem a quantia de R$
1.947.294,16; e (ii) aos fatos geradores ocorridos no período de tais remessas.
Relembre-se, todavia, que a própria RFB, em procedimento para a realização de
diligência instaurado no ano de 2015, reconheceu que tais valores retornaram ao caixa
da Recorrente (tendo sido comprovado que se trataram de operações de empréstimo) e
que não poderiam ensejar a exigência do IRRF.
De todo modo, em caráter subsidiário, não se pode exigir da Recorrente o valor total
do crédito tributário por ausência de elementos que a vincule aos demais pagamentos
realizados pela Comark. Se tais transferências denotam interesse comum - e, portanto,
solidariedade - esta responsabilização deve ser limitada ao montante transferido e aos
fatos geradores ocorridos nesse período.’ (páginas n°s. 50 e 51 do recurso voluntário -
destacado)
Em relação a este ponto, o Relator restou vencido justamente por examinar a
responsabilidade de MOL com foco nos pagamentos efetuados por esta em favor de COMARK
(planilha no corpo do voto). Mas o entendimento majoritário da Turma foi no sentido de que
responsabilidade de MOL decorreu de interesse comum (art. 124, I do CTN), por fazer parte do
Grupo de fato, denominado Grupo Vinocur, cuja participação restou caracterizada em
consequência de existência de confusão patrimonial e direção única do Grupo, demonstrada pela
fiscalização.
A responsabilidade da Embargante abrange todos os pagamentos cuja causa e/ou
beneficiário a fiscalizada (Comark) não comprovou, pagamentos estes distintos daqueles que
foram o objeto da diligência.
Nesse sentido, há de se rejeitar o argumento da Embargante de que sua
responsabilidade limitar-se-ia “aos valores supostamente pagos à Comark”, pois como
responsável solidária responde pela totalidade do crédito tributário lançado, composto de
principal e penalidades, consoante arts. 121, caput e 124, I do CTN, abaixo transcritos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Fl. 22951
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
3a Omissão: O indevido reajustamento da base de cálculo do IRRF (tópico IV.3.3
do recurso voluntário)
A Embargante sustenta que houve omissão, uma vez que contestou o
reajustamento promovido pela d. Autoridade Fiscal na base de cálculo do IRRF, consoante
dispõe o § 3° do artigo 61 da Lei n°. 8.981/95. Isso, porque, a despeito da clareza do dispositivo,
a sua interpretação, salvo melhor juízo, não pode ser feita isoladamente, desprendida das demais
normas que regulamentam o referido tributo.
De fato, esta matéria não foi analisada nem no voto vencido, nem no voto
vencedor.
Acerca do reajustamento da base de cálculo, não cabe outra interpretação que não
aquela que resta literal e expressa na lei, reproduzida no art. 674. §3o do RIR/99, in verbis:
Art.674.Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§1o).
§2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, §2o).
§3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §3o).
(grifei)
A lei determina expressamente que o valor do pagamento é a parcela líquida,
descontado o imposto na fonte no percentual de 35%, ensejando o reajustamento da base de
cálculo para fins de apuração do rendimento bruto, sobre o qual incide a retenção.
Isto posto, mostram-se corretos os cálculos efetuados pelo Auditor Fiscal e
lançados no auto de infração.
Restam ainda duas omissões no acórdão recorrido, que serão analisadas
conjuntamente.
4a Omissão: A improcedência da qualificação da multa de ofício em relação à
Embargante (tópico IV.3.4 do recurso voluntário)
Fl. 22952
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

5a Omissão: A improcedência do agravamento da multa por suposto embaraço à
fiscalização (tópico IV.3.5 do recurso voluntário)
Estas duas omissões serão tratadas de maneira conjunta, pois tratam de aplicação
de penalidades, quais sejam, multa qualificada e multa agravada.
A Embargante alega que questionou a qualificação da multa de ofício a ela
imputada, nos termos do artigo 44, inciso I e § 1°, da Lei n°. 9.430/96, visto que inexiste
qualquer fundamentação, no TVF, capaz de amparar a acusação fiscal neste ponto. Valendo-se
do mesmo raciocínio, questionou a impossibilidade de se exigir a multa de ofício agravada, posto
que a Embargante, jamais foi intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos
durante a fiscalização que resultou no auto de infração impugnado e, consequentemente, jamais
deixou de atender a qualquer intimação. Desta forma, não poderia se falar em embaraço de sua
parte que pudesse justificar a aplicação da multa agravada.
O Relator (vencido), encontrando fundamento que julgou suficiente para afastar a
responsabilidade da ora Embargante, deixou de se manifestar a respeito das multas, e o voto
vencedor, por seu turno, ao restabelecer a responsabilidade, também não se pronunciou sobre as
mesmas.
A questão diz respeito à responsabilidade da Embargante pela multa de ofício
qualificada e agravada. Há de se ressaltar que não se está mais a julgar a responsabilidade de
Embargante por interesse comum (art. 124, inciso I do CTN), uma vez que este ponto já restou
decidido no acórdão embargado, conforme excertos abaixo do voto vencedor (fl. 57 do acórdão):
Empresa do Grupo Vinocur, utilizada para ocultar Mauro Vinocur, bem como ocultar
os recursos oriundos da fraude na importação e venda de papel importado (desvio da
finalidade do papel importado imune).
Nesse sentido, transcrevo a narrativa dos fatos no auto de infração (fls. 198/ 201 e efls.
1293/1296, fls. 59/62 e e fls. 1154/1157, fls. 124/126 e efls. 1219/1221), in verbis:
(...)
Na verdade, isto tudo serve para mostrar a grande confusão patrimonial que impera
entre as empresas do grupo VINOCUR.
Em suma, o dinheiro do "esquema fraudulento" contra o Fisco passa de uma mão do Sr.
Mauro para sua outra mão. Não há alteração de titularidade destes recursos, na prática.
Por tudo que foi exposto, deve ser mantida a sujeição passiva da empresa MOL
ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA. (grifei)
A responsabilidade solidária da Embargante foi reconhecida com fundamento no
art. 124, inciso I do CTN (interesse comum), pois a Autoridade Fiscal demonstrou confusão
patrimonial e direção única do Grupo Vinocur, exercida pelo Sr. Mauro Vinocur. Este ponto já
restou decidido no acórdão recorrido.
O cerne da discussão diz respeito à extensão da responsabilidade solidária da
Embargante, uma vez que a mesma alega que não poderia ser responsabilizada pela multa de
ofício qualificada, nem agravada, posto que não teriam sido apontadas condutas fraudulentas
realizadas por ela, bem como não seria a responsável pela não resposta às intimações.
Fl. 22953
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

Tendo em vista que a Embargante é responsável solidária por fazer parte do
Grupo econômico de fato, sua responsabilidade abrange não só os tributos, mas também a multa
de ofício qualificada atribuída ao contribuinte (Comark), nos termos do art. 121 do CTN, mais
uma vez transcrito:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
A multa qualificada é cabível nas hipóteses de sonegação dolosa, fraude ou
conluio. No caso em tela, a constituição de um grupo econômico de fato, do qual a embargante é
parte, configura a sonegação dolosa, a fraude e o conluio, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei
n.4502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As multas de ofício qualificada e agravada foram objeto do recurso voluntário da
Comark e restaram mantidas no acórdão embargado, nos seguintes termos:
Quanto à arguição de "bis in idem" e de ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, a Recorrente sustenta que os arts. 674 e 675 do
RIR/99 prevêem hipótese de penalidade à pessoa jurídica que realiza os supostos
pagamentos cuja causa não tenha sido comprovada ou cujos beneficiários não tenham
sido identificados, de modo que a aplicação concomitante de multa configuraria “bis in
idem”, o que é amplamente rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. O IRRF não é
penalidade, mas presunção para cobrança do tributo devido, conforme determinação
legal.
Também alega não caberia a aplicação da multa qualificada de 225% pois sua conduta
teria sido omissiva, ao passo que a multa aplicada exigiria a prática de conduta
comissiva dolosa.
O percentual de 225% seria excessivo e desproporcional à suposta infração, pelo que
afrontaria diretamente o princípio constitucional da capacidade econômica do
contribuinte e violaria o princípio de proteção ao direito de propriedade (art. 5o, XXII,
da CF/88), conforme prescrevem o art. 145, § 1o e o art. 150, IV, da CF/88.
Acerca do arguido, é de se esclarecer que o agravamento de 50% incidente sobre a
multa básica de 75%, previsto no §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi sim
decorrente da conduta omissiva reconhecida pela própria Impugnante. Tal
conduta omissiva não ocorreu somente em relação ao esclarecimento da natureza
dos questionados pagamentos, mas em relação ao esclarecimento de toda atividade
Fl. 22954
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720021/2014-67

que praticava, inclusive quanto aos reais administradores e proprietários da
empresa, relevante para determinação da sujeição passiva.
A qualificação da multa, por sua vez, deve-se ao fato de a empresa Impugnante
movimentar recursos destinados ao funcionamento de um esquema de fraude fiscal
de desvio de finalidade de papel imune, prestando-se à lavagem desse dinheiro,
conforme sistemática descrita neste voto.
Além disso, não caberia ao CARF se manifestar sobre a constitucionalidade ou
confiscatoriedade da multa, conforme sua Súmula no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Assim definida tal limitação, cumpre referendar o feito fiscal no que se relaciona à
aplicação da multa de ofício.
Quanto a incidência de juros sobre multa de ofício, a matéria é objeto da súmula no 108
do CARF: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.".
Portanto, ante o que foi exposto acima, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário da COMARK. (grifei)
A multa agravada é aplicada sempre que o sujeito passivo não preste as
informações ao fisco. No presente caso, há de se destacar que houve um procedimento de
diligência na embargante, a qual colaborou com informações ao Fisco. Contudo, durante a
fiscalização na Comark, não consta que a Mol Administração tenha sido intimada e tenha se
recusado a prestar esclarecimentos.
Por conseguinte, afasta-se a multa agravada em relação à Embargante,
mantendo-se a multa qualificada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração, e acolhê-los
para sanar as omissões apontadas e afastar a responsabilidade solidária da Embargante em
relação à multa agravada, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 22955
DF CARF MF
Original